Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-37.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008144-37.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 019.690.881-76 (RECORRENTE), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), JOSE LEANDRO COPATTI LTDA - CNPJ: 19.717.620/0002-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008144-37.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrentes:
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA
.

Recorrida:
JOSÉ LEANDRO COPATTI LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS. ATRASO NA ENTREGA. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que
o
reclamante aduz que celebrou junto à recorrida contrato de fornecimento e instalação de vidros e esquadrias de alumínio para sua residência. Alega que, apesar de haver quitado integralmente o valor pactuado, a parte recorrida não cumpriu integralmente com a obrigação contratual, entregando parte dos produtos em atraso e sem a devida conformidade com o contrato, razão pela qual pugna pela condenação da empresa recorrida
ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 26.246,01 (vinte e seis mil e duzentos e quarenta e seis reais e um centavo), ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de indenização a título de multa contratual, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

2.

O juízo de origem reconheceu a revelia da recorrida e julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o cumprimento da obrigação contratual remanescente, fixando indenização por danos materiais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e reduzindo a multa contratual para o percentual de 5% sobre o valor global do contrato.

3.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma da sentença para aumentar os valores indenizatórios, restabelecer a cláusula penal originalmente pactuada e determinar a substituição dos vidros fornecidos, alegando que não correspondem ao contratado.

4.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma. Explico
.

5.

O fornecedor responde pelos vícios dos produtos e serviços prestados, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, no caso concreto, o recorrente não especificou adequadamente os vícios na petição inicial, o que impossibilita a determinação da substituição dos vidros.

6.

A simples afirmação de que o produto entregue estava eivado de vício é insuficiente a fazer prova do f
ato constitutivo de seu direito.

7.

Esclareço que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao autor apresentar a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

8.

Quanto ao pleito de ressarcimento de
R$ 31.196,01
por despesas com aluguel e juros da obra, tenho que também não assiste razão, pois, como bem salientado em sentença, o dano material não foi integralmente comprovado, pois não há nos autos todos os comprovantes de pagamento dos aluguéis alegados, sendo devida apenas a restituição da taxa administrativa devidamente demonstrada.

9.

Do mesmo modo, não assiste razão ao reclamante no que concerne ao pedido de majoração da multa contratual.

10.

Consta nos autos que o contrato firmado entre as partes prevê a aplicação de
multa de 20% sobre o valor total do contrato em caso de inadimplemento
.

11.

Contudo, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a penalidade pode ser
reduzida judicialmente
quando for desproporcional ao descumprimento, com fundamento no
artigo 413 do Código Civil
.

12.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE –
MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A apelante é fabricante e, em razão da relação de consumo estabelecida, responde solidariamente com a empresa revendedora dos seus produtos (artigos 12 e 18 do CDC). A multa é viável visto que a previsão contratual é de que, após a assinatura do contrato, as partes se obrigam ao efetivo cumprimento das respectivas responsabilidades. Como a prestação de serviço não ocorreu na forma contratada, cabível a fixação de multa em caso de não correção dos vícios apontados na perícia.
Justificável a fixação da multa prevista em contrato, mas é possível sua redução de 40% para 20% sobre a totalidade do contrato, adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
O descumprimento contratual que ocasionou a busca da autora pela solução do conflito e a constatada a desídia e o descaso das empresas rés que não entregaram e instalaram adequadamente os móveis planejados, por falha na prestação de serviço, acarreta o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036098-31.2018.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) (destaquei)

13.

De fato, os documentos constantes nos autos demonstram que a empresa recorrida realizou parte da instalação dos vidros e esquadrias, ainda que de maneira tardia e incompleta, deixando pendente a fixação de batentes e fechaduras, conforme apontado na manifestação da parte autora.

14.

Neste contexto, mostra-se acertada a decisão de reduzir a penalidade para
5% do valor contratual
,
pois houve cumprimento parcial da obrigação
. Tal percentual se mostra
razoável e proporcional
ao prejuízo sofrido, motivo pelo qual
não há justificativa para majorá-lo
.

15.

Por outro lado, quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, assiste razão ao recorrente.

16.

A situação do recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral significativo.

17.

O atraso na instalação das esquadrias comprometeu a segurança e habitabilidade do imóvel, impedindo o recorrente e sua família de usufruírem de sua residência por mais de um ano.

18.

Ademais, a instalação incompleta e o fornecimento de produtos em desconformidade geraram um ambiente de risco e insegurança.

19.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo a repetição da conduta.

20.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor dos danos morais, ao montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

21.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025